Tribunal: TJPA
Processo: 0801338-96.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801338-96.2025.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DE VASCONCELLOS

APELADO: LETICIA DE VASCONCELOS SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Douglas de Vasconcellos contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Leticia de Vasconcellos Santiago, declarando extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). O recorrente questiona a ausência de prazo determinado ou previsão de reavaliação periódica das medidas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que mantém medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem estipulação de prazo certo ou reavaliação periódica, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 (incluído pela Lei nº 14.550/2023) estabelece que as medidas protetivas de urgência permanecem vigentes enquanto persistir risco à integridade da vítima, sendo vedada a estipulação de prazo que implique revogação automática.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717/MG), fixou tese no sentido de que a duração das medidas protetivas deve estar vinculada à persistência do risco, não se submetendo à fixação de prazos predefinidos ou revisões periódicas obrigatórias.

As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e não se confundem com medidas cautelares penais, razão pela qual não se aplica, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

A legislação vigente permite a reavaliação das medidas a qualquer tempo, mediante requerimento das partes ou do Ministério Público (art. 19, § 3º, da Lei Maria da Penha), sendo desnecessária reiteração periódica da vítima, o que evitaria sua revitimização.

A ausência de elementos que indiquem cessação do risco e a existência de fundamentos concretos nos autos justificam a manutenção das medidas protetivas sem prazo determinado, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, desde que lastreada em elementos concretos e vinculada à persistência do risco à integridade da vítima.

A ausência de prazo determinado não implica ilegalidade nem desproporcionalidade, sendo vedada a estipulação de prazo de validade que implique revogação automática.

A reavaliação das medidas protetivas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante requerimento das partes ou do Ministério Público, conforme previsão expressa na Lei nº 11.340/2006.

Não se aplica por analogia o art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência, por possuírem natureza cível e finalidade preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 3º e 6º, e 21; CPC, art. 487, I; CPP, art. 316, parágrafo único (invocado por analogia, mas não aplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025 (Tema Repetitivo nº 1.249).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Douglas de Vasconcellos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em caráter liminar, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Na origem, Leticia de Vasconcellos Santiago noticiou ameaças e agressões verbais supostamente praticadas por seu tio, Douglas de Vasconcellos, em 21/01/2025, no interior de residência familiar. Diante da gravidade dos fatos, lavrou-se boletim de ocorrência e foram deferidas liminarmente medidas protetivas, consistentes no afastamento do agressor, proibição de contato e aproximação, bem como de frequentar a residência da vítima.

O juízo a quo entendeu estarem presentes os requisitos legais para manutenção das medidas, enfatizando o valor probatório da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na redação do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é nula por ter fixado medidas protetivas por prazo indeterminado, sem previsão de reavaliação periódica. Invoca, para tanto, jurisprudência do STJ que admite a fixação de prazos razoáveis, bem como revisão periódica das medidas, e sugere a adoção do prazo de 90 dias como parâmetro subsidiário, com analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que as medidas protetivas sejam fixadas com prazo certo ou, alternativamente, que se determine reavaliação periódica de sua necessidade.

Em contrarrazões, tanto o Ministério Público do Estado do Pará quanto a recorrida, Leticia de Vasconcellos Santiago, pugnam pela manutenção da sentença. Sustentam que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ. Argumentam que a ausência de prazo fixo não implica eternização da medida, mas sim vinculação ao estado de risco, que deve ser analisado concretamente.

O parecer do Ministério Público nesta instância superior, lavrado pela 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reforçou a constitucionalidade e legalidade da manutenção das medidas protetivas enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, destacando que a recente alteração legislativa (Lei nº 14.550/2023) consagra expressamente tal diretriz. Ressaltou, ainda, que o apelante não apresentou provas da cessação do risco ou da inexistência da violência doméstica, e que a sentença foi proferida com fundamentação idônea e dentro dos limites legais.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Douglas de Vasconcellos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em caráter liminar, com fundamento na persistência do risco à integridade física, psíquica e moral da ofendida, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

O cerne da insurgência reside na alegação de suposta ausência de fundamentação quanto à duração indeterminada das medidas protetivas, sustentando o recorrente que tal ausência implica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende, alternativamente, a fixação de prazo certo ou de reavaliação periódica das medidas, sugerindo o período de 90 dias, com analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A análise da pretensão recursal exige interpretação sistemática da Lei Maria da Penha à luz da redação conferida pela Lei nº 14.550/2023, que introduziu ao art. 19, o §6º, com o seguinte teor: “As medidas protetivas de urgência permanecerão em vigor enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, sendo vedada a estipulação de prazo de validade que implique a sua revogação automática.”

Nota-se que o legislador, em sintonia com a principiologia que rege a Lei nº 11.340/2006, privilegiou a proteção integral e contínua da mulher em situação de vulnerabilidade, substituindo a lógica de prazos estanques por uma avaliação perene da situação de risco.

Tal interpretação foi consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.036.072/MG), ocasião em que fixou a seguinte tese: “É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, por tempo indeterminado, desde que baseada em elementos concretos constantes nos autos, devendo ser mantidas enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida.”

Corroborando o entendimento acima, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.
15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.
16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Assim, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, não configura ilegalidade, tampouco desproporcionalidade, desde que lastreada em elementos concretos, como no caso ora sob exame.

A pretensão recursal de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, não encontra fundamento legal ou jurisprudencial para ser estendida às medidas protetivas, de natureza cível e satisfativa, conforme reiterado pelo STJ.

Diferentemente do que ocorre com a segregação cautelar, que implica privação plena da liberdade, as medidas protetivas impõem restrições pontuais de cunho preventivo e proporcional, sendo necessárias para assegurar a integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

Frise-se, ainda, que a manutenção das medidas em tela não é definitiva ou automática: o art. 19, § 3º, da Lei Maria da Penha expressamente permite ao juiz, a qualquer tempo, revisá-las, mediante requerimento das partes ou do Ministério Público:

“Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas [...]”.

Assim, a sentença recorrida, ao manter as medidas protetivas por prazo indeterminado, respeitou os ditames legais e os precedentes jurisprudenciais, encontrando-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente.

A estipulação de prazo certo para vigência ou reavaliação compulsória das medidas, como pleiteado, pode representar ameaça à eficácia do sistema protetivo da mulher e desnaturar o propósito da Lei Maria da Penha, cujo núcleo é justamente a proteção integral e contínua da mulher em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025